Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos etc.
I – Este egrégio Tribunal de Justiça esgotou sua prestação jurisdicional quando da publicação do acórdão sob ID. Num. 54097489.
II - Desta forma, não havendo mais questões a serem dirimidas no contexto deste recurso, determino que a secretaria certifique o trânsito em julgado da decisão, realizando-se as baixas e anotações devidas.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =